Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017807-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 593.405.681-68 (AGRAVANTE), ROSILENE DE ASSIS SILVA - CPF: 019.290.221-07 (AGRAVADO), ROSIDELMA DE ASSIS SILVA - CPF: 559.317.071-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE GADO DO ESPÓLIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPÓSITO PARCIAL DA ALIENAÇÃO. DEDUÇÃO AUTOMÁTICA DE DESPESAS OPERACIONAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 619 DO CPC. PROTEÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. ORDEM PARA DEPÓSITO COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Alvará judicial vinculado a inventário, que rejeitou prestação de contas referentes à alienação de rebanho bovino, determinando o depósito integral do valor bruto da venda, sem dedução de despesas operacionais realizadas sem autorização judicial, sob pena de abatimento no quinhão hereditário da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a dedução de despesas operacionais realizadas pela inventariante sem autorização judicial; (ii) se é legítima a determinação de depósito integral do valor obtido com a venda de bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 619 do CPC impõe ao inventariante a obrigação de obter autorização judicial e dar ciência aos interessados para alienar bens e contrair despesas.

4.

A alienação de bens, com dedução unilateral e automática de despesas, configura violação ao regime legal do inventário e à exigência de controle jurisdicional da gestão patrimonial.

5.

A determinação para depósito do valor bruto da alienação visa preservar a integridade do acervo, garantir a fiscalização das contas e assegurar a correta destinação entre herdeiros e credores.

6.

O reembolso de eventuais despesas poderá ser postulado nos autos do Inventário, desde que devidamente comprovado, com oitiva dos herdeiros e autorização judicial expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido

Tese de julgamento
:

1.

A dedução de despesas pelo inventariante exige autorização judicial e ciência dos herdeiros.

2.

O controle judicial sobre os atos do inventariante assegura a legalidade da administração e a proteção do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §7o, e 619; CC, art. 2.020.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI no 5142525-41.2022.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 26.10.2022; TJ-RJ, AI no 0082363-73.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS, na qualidade de inventariante do Espólio de SILSO DIAS DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT
, no Alvará Judicial n. 1016785-28.2023.8.11.0003, vinculado ao Inventário n.o 1018988-94.2022.8.11.0003.

Na decisão, o Magistrado rejeitou as contas apresentadas, determinando o depósito da quantia remanescente de R$ 34.141,20 referente à alienação das cabeças de gado pertencentes ao Espólio, sem o desconto das despesas indicadas, sob pena de abatimento no quinhão hereditário da agravante
(id. 290529861).

A agravante, em suas razões, sustenta que a decisão impõe a ela, pessoalmente, o ônus de custear despesas do espólio, o que afrontaria o disposto no art. 2.020 do Código Civil, que assegura o direito ao reembolso das despesas necessárias realizadas na administração dos bens da herança. Sustenta, ainda, que o rebanho sofreu oscilações naturais, sendo legítima a alienação superior à inicialmente autorizada, e que as despesas foram necessárias à manutenção da atividade pecuária. Argumenta que as contas prestadas refletem a boa-fé e a real movimentação do acervo, devendo ser considerada a evolução do rebanho e as necessidades operacionais da criação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito integral do valor bruto e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a regularidade da prestação de contas, inclusive com à dedução das despesas operacionais, e afastamento da penalidade imposta (id. 290529855).

Deferi o pedido de efeito suspensivo (id. 290715896).

As agravadas
ROSILENE DE ASSIS SILVA e ROSIDELMA DE ASSIS SILVA,
em

contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a inventariante descumpriu a decisão, vendeu animais sem autorização, omitiu bens, apresentou contas com fortes indícios de irregularidade e não observou os deveres do art. 619 do CPC, especialmente no que tange à necessidade de autorização judicial e oitiva dos interessados. Requer o desprovimento do recurso (id. 296403376).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais de partes maiores e capazes (id. 302431382).

Intimada a agravada a comprovar a incapacidade financeira para o pagamento do preparo (id. 306119378), juntou documentos no id. 308030370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que rejeitou as contas apresentadas pela inventariante e determinou o depósito integral do valor obtido com a alienação de rebanho bovino pertencente ao Espólio, sem as despesas operacionais abatidas, sob pena de abatimento da diferença no respectivo quinhão hereditário.

1.

Da gratuidade da Justiça no preparo

Pretende a agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, sem prejuízo próprio e de sua família.

As provas trazidas nos ids. 308030390, 308030389, 308030384, 308030380 e 308030382 e 290529863, evidenciam a condição de hipossuficiência financeira da agravante para arcar com o preparo do recurso, suficiente para justificar a concessão da gratuidade da Justiça.

Assim, atento ao disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido o benefício da Justiça gratuita à agravante para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC.

Assim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça à agravante para o recolhimento do preparo. Anote-se.

2.

Da dedução das despesas e depósito complementar

A agravante sustenta que as despesas realizadas com a manutenção dos semoventes foram necessárias e realizadas de boa-fé, de modo que o valor depositado, correspondente ao líquido da venda, estaria justificado.

Extrai-se dos autos que o pedido de Alvará judicial foi ajuizado pela agravante, na qualidade de inventariante do espólio de Silso Dias da Silva, para autorizar a venda de 51 cabeças de gado. O Juízo autorizou a alienação, condicionando-a à posterior prestação de contas e ao depósito integral do valor obtido em conta judicial no Inventário (n.o 1018988-94.2022.8.11.0003).

Extrai-se, ainda, que a inventariante apresentou prestação de contas informando a venda de 80 semoventes, pela evolução natural do rebanho, com a dedução das despesas operacionais, justificando o depósito parcial. Apresentada impugnação pelas agravadas, o Juízo rejeitou as contas, diante da venda superior à autorizada e o depósito parcial da venda realizado sem autorização judicial para a dedução das despesas e determinou o depósito complementar da quantia de R$ 34.141,20. Esta decisão é objeto do presente Agravo.

Em que pese a alegação de boa-fé da inventariante e as dificuldades enfrentadas na gestão da atividade rural, o regime jurídico da sucessão impõe ao inventariante a observância estrita dos deveres processuais, sobretudo quanto à autorização judicial para alienação de bens e realização de despesas.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, com prévia autorização do juiz e ouvida dos interessados, alienar bens, pagar dívidas do espólio e realizar despesas. O mesmo diploma legal exige que os atos do inventariante sejam transparentes, previamente justificados e submetidos ao contraditório.

Não se ignora que a atividade agropecuária, por sua própria natureza, envolve custos operacionais e obrigações de manejo contínuo. Contudo, essa circunstância não exime o inventariante do dever legal de obter anuência prévia do juízo e ciência das partes acerca de tais medidas, especialmente em contextos litigiosos, como é o presente.

Com efeito, a agravante quando do pedido de alvará judicial sequer apresentou provas acerca da imprescindibilidade do pagamento das despesas realizadas, o que inviabiliza sua dedução automática. Contudo, informou ao Juízo que o Espólio deverá suportar diversas dívidas arroladas no inventário, inclusive de natureza trabalhista.

Tal circunstância reafirma a necessidade de controle judicial sobre a destinação dos valores obtidos com a venda dos bens do espólio, sob pena de comprometer a ordem de pagamento legalmente estabelecida e prejudicar credores prioritários, inclusive trabalhadores.

Assim, a dedução de despesas deve necessariamente ocorrer nos autos do inventário, com prévia manifestação das herdeiras e autorização expressa do juízo, conforme determina o artigo 619 do CPC.

E, ao determinar o depósito do valor bruto da alienação, o juízo de origem não incorreu em ilegalidade ou irrazoabilidade, mas atuou em consonância com a necessidade de preservar a integridade do acervo hereditário, garantindo a correta fiscalização das contas e a distribuição equitativa entre os sucessores.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINADA JUNTADA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA QUAL A EXTINTA ERA USUFRUTUÁRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1001 DO CPC. O despacho que determina a juntada de contrato de arrendamento da qual a extinta era usufrutuária pela inventariante, não é decisão, mas despacho de mero expediente, não sendo passível de recurso. Inteligência do artigo 1.001 do CPC. Precedentes do TJRS. LIBERAÇÃO DE NOVOS VALORES PARA CONSERVAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO E VENDA DE OUTROS BENS, CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM APROVAÇÃO DE TODOS HERDEIROS E MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO.
Entre as incumbências do inventariante está a de fazer as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio, ouvidos os interessados e com autorização do Juiz. Tratando-se de liberação de novos valores para conservação de bens do espólio e venda de outros bens, cabível que esteja condicionada à prestação de contas, e ouvidos os demais interessados, para efeito de autorização judicial a executá-los, de modo que, inobservado o procedimento legal, não há falar em reembolso de despesas
. Não há meios para que o inventariante proceda a venda de bens sem autorização dos demais herdeiros/interessados e do Juiz, eis que não é o proprietário. Inteligência no art. 619 do Código de Processo Civil. Precedente do TJRS. COMPLEMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. CABIMENTO, NO CASO. A teor do disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, as primeiras declarações devem conter a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, situação não verificada no presente feito, mormente porque os demais interessados apresentaram manifestação no sentido da existência de bens não apresentados pela inventariante. Assim, considerando-se devida a busca de todos os bens a inventariar, devendo ser arrolados e partilhados todos os bens deixados pela inventariada, correta a determinação da complementação, no prazo fixado pelo Juízo. Precedente do TJRS EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS BENS A INVENTARIAR. CABIMENTO. Não obstante a demanda do inventário não admita dilação probatória, havendo bens não elencados nas primeiras declarações, apontados pelos demais herdeiros, cabível a busca de tais bens por meio da expedição de ofícios. Precedente do TJRS. Agravo interno desprovido.

(Agravo de Instrumento, No 51425254120228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-10-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. 1. A venda dos bens antes da partilha é exceção e, como tal, necessita de manifestação dos herdeiros e autorização judicial, consoante o disposto no art. 619, I, do CPC. 2. Herdeira, interessada, que não apresentou justificativa suficiente ou outros meios concretos para custear as dívidas, considerando o somatório dos débitos apurados pelo inventariante alcança a quantia 30.658,03 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e três centavos) no ano de 2022. 3. Verificada a existência de dívidas com as quais o espólio não tem condições de arcar sem a alienação de um dos bens que compõem o acervo, deve ser autorizada a venda especificamente para honrá-las, sob pena de comprometimento de conclusão do inventário, bem como do direito hereditário dos demais herdeiros. 4.
Produto da alienação deverá ser depositado em juízo. 5. Eventual liberação de valor para pagamento da dívida o espólio, condicionada a autorização do magistrado de 1o grau mediante comprovação pelo inventariante.
Recurso conhecido e provido nos termos do voto do Desembargador Relator
.”
(TJ-RJ - AI: 00823637320228190000 2022002111992, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

Destaco, por oportuno, que eventual liberação de valores para pagamento de despesas (CC - art. 2020), poderá ser apreciada oportunamente pelo Juízo do inventário, mediante prova documental das despesas efetivamente realizadas em benefício do Espólio, desde que observadas as balizas legais e com a oitiva dos interessados.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025